Tribunal: TCU
Processo: 011.533/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6412/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.533/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Kleyton Mendes da Silva (XXX.678.134-XX); Beatriz Leite dos Santos (XXX.107.964-XX); Carlos Alberto Alves de Souza Filho (XXX.576.974-XX); Claudio Joaquim de Santana (XXX.311.084-XX); Jose Manoel da Silva (XXX.679.364-XX); Marcelino Alves da Costa (XXX.214.714-XX); Maria Marcilia Barbosa (XXX.101.504-XX); Matheus Henrique de Gois Gomes (XXX.083.384-XX); Ronaldo da Silva Ferreira (XXX.760.174-XX); Valeria da Silva Horas Alves (XXX.113.054-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.